Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021904-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.218/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DA ORIGEM, CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR MEIO DE DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIA AUTENTICADA EM PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) -

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9º, III, DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO FUNDAMENTADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de fundamentação da decisão, eis que explicitados os motivos que deram ensejo à procedência do pedido de retificação do crédito.

Constatando-se a origem a certeza, a liquidez e exigibilidade do crédito por meio de documentos, impõe-se o deferimento do pedido de retificação.

Não é necessária a juntada de documentos originais e cópia autenticada deles em processo judicial eletrônico (PJE), cabendo a aplicação do artigo 9º, III, da Lei n.

11.101/2005, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA - ME
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (Numeração Única: 0020670-70.2011.8.11.0041 – PJE), o qual é perseguido por
BANCO BMG S/A (Agravado)
,
JULGOU PROCEDENTE
a impugnação, e, por consequência,
DETERMINOU
que o Administrador Judicial procedesse à retificação do crédito de BANCO BMG S/A, no quadro de credores da falida, constando o valor de R$ R$ 16.766.593,04, classificado como garantia real.

Em síntese, a Agravante alega que o Juízo “a quo” não analisou os pedidos formulados pela Agravante, e simplesmente julgou procedente o pedido do Impugnante, Banco BMG S/A, sem utilizar qualquer fundamentação, o que impõe a nulidade da decisão, à luz do artigo 489 do CPC.

Diz que a impugnação não merece guarida, pois os documentos juntados não possuem autenticação, e outros são cópias de cópias autenticadas, de modo que o autor, decorridos 11 anos da propositura da demanda, não cumpriu os requisitos determinados em lei e diversas decisões judiciais.

Diz que “(...) o credor faz a juntada de apenas um contrato (170301010), autenticado, sem declinar o motivo pelo qual não fez a juntada do contrato original, lembrando que a cópia autenticada somente será admissível se o original estiver juntado em outro processo”; que “(...) Demonstrando total descaso, o credor vem e faz a juntada dos mesmos documentos juntados na exordial e em outra oportunidade que já foram considerados imprestáveis pelas decisões anteriores (id. Num. 79183349 - Pág. 1/119, id. Num. 79183351 - Pág. 1/22, Num. 79183354 - Pág. 1/17 e id. Num. 79183356 - Pág. 1/6)”. (...) Outrossim, nos contratos que o credor se nega a juntar, constatamos a existência de alguns que tinham alienação fiduciária de máquinas em garantia. Procedendo uma busca no sistema PJe (que não é completo devido existir muitos processos arquivados que não foram digitalizados) constatamos a existência de buscas e apreensões envolvendo as partes, inclusive, com a apreensão do maquinário (autos n. 0024229- 06.2009.8.11.0041 e 0024233-43.2009.8.11.0041). Como se sabe, ocorrendo a busca e apreensão, caberá ao credor fiduciário proceder a alienação do bem e cobrar do devedor apenas a diferença entre a dívida e o produto da alienação. Observa-se dos autos que o credor não fez qualquer ressalva quanto a alienação dos bens dados em garantia e que efetivamente foram TODOS entregues ao credor. Assim, é perceptível que a agravante lançou mão de dois argumentos: a) os documentos originais não foram juntados aos autos, embora tenha sido determinado várias vezes pelo juízo de primeiro grau; b) Foram entregues as máquinas que garantiam os contratos objeto da presente impugnação, contudo, os valores obtidos com a venda das máquinas não constam do processo, valor este que deveria ser abatido do crédito, sob pena de enriquecimento sem causa. Todavia, observando a decisão objeto do presente agravo, é possível constatar que as teses apresentadas pela agravante sequer foram analisadas (...)”.

Assevera que “(...) a ausência de documentos que comprovam o débito é um argumento que certamente é capaz de infirmar a conclusão do julgador. Também, o valor obtido com a venda das máquinas que garantiam as obrigações é de suma importância para o deslinde da causa, tendo em vista que, caso o valor obtido com a garantia das obrigações seja desconsiderado, ocorrerá inevitável enriquecimento ilícito do agravado que ficará com o valor dos contratos e com as garantias. Se tais argumentos não são relevantes, por qual motivo o juízo determinou a juntada dos documentos referentes às obrigações e os valores obtidos com a venda dos maquinários? Além do mais, causa profunda estranheza a posição do Administrador judicial, tendo em vista que, durante todo o processo requereu a juntada dos documentos para comprovar o crédito, contudo, em uma mudança abrupta de entendimento, concorda com o valor apresentado pelo agravado. Aliado a isso, cumpre esclarecer que, nos autos 0023710-94.2010.8.11.0041, precisamente no ID. 163867916, a agravante pede a substituição do síndico, pelos seguintes fundamentos: “Nos parece evidente que o sr. Síndico não tem mais condições de estar a frente da presente falência, visto a parcialidade das suas manifestações e sua sistemática objeção em cobrar os créditos devido à MASSA”. Assim, a mera menção à concordância do administrador judicial não é argumento válido para que os argumentos da agravante sequer sejam analisados. Como se observa, não há sequer fundamentação, tendo em vista que as questões controvertidas não foram resolvidas na decisão. Assim, sem qualquer esforço, é possível concluir que a decisão judicial é nula e deve ser cassada”.

Requer o recebimento do recurso, bem como a concessão da justiça gratuita.

Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao feito.

No mérito, requer a cassação da decisão por ausência de fundamentação, determinando-se que o Juízo de primeiro grau profira nova decisão com a análise dos argumentos lançados.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita; todavia, a pretensão liminar não foi acolhida.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (Numeração Única: 0020670-70.2011.8.11.0041 – PJE), o qual é perseguido por
BANCO BMG S/A (Agravado)
, em face de CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA – ME (
Agravante
)
JULGOU PROCEDENTE
a impugnação, e, por consequência,
DETERMINOU
que o Administrador Judicial procedesse à retificação do crédito de BANCO BMG S/A, no quadro de credores da falida, constando o valor de R$ 16.766.593,04, classificado como garantia real.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que é despicienda a alegação de ausência de fundamentação da decisão, eis que a documentação colacionada pelo Impugnante/Agravado é suficiente a fim de demonstrar a origem, certeza, exigibilidade e liquidez do crédito perseguido pela parte Agravada, destacando-se que não há qualquer cabimento na alegação de que os documentos sejam originais e autenticados, tendo em vista que o processo eletrônico supre tal necessidade.

Logo, não há qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão agravada, nem em ausência de sua fundamentação, cabendo a retificação do crédito, por meio de habilitação, à luz do artigo 9º, § 1º, V, da Lei n 11.101/2005.

Nesse sentido já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO POR DOCUMENTOS JÁ UTILIZADOS EM OUTROS FEITOS E QUE NÃO FORAM ANTERIORMENTE IMPUGNADOS – DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL E CÓPIA AUTENTICADA EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ELETRÔNICO – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) - VIABILIDADE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 9º, III, DA LEI N. 11.101/2005 – MITIGAÇÃO DO 9º, § 1º, V, da Lei n 11.101/2005 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração de que o crédito que se pretende habilitar existe, mediante a apresentação de documentos, os quais já foram inclusive utilizados em outros feitos, não havendo qualquer impugnação anterior, mostra-se plausível que se determine a habilitação de tais créditos na recuperação judicial da Agravante, à luz do que dispõe o artigo 9º, III, da Lei n. 11.101/2005, em homenagem ao princípio de vedação ao enriquecimento sem causa; e também porque não é razoável que se exija a apresentação, nesta situação, de documentos originais ou com cópia autenticadas, notadamente em razão do procedimento eletrônico adotado, ressaltando a inexistência de comprovação de inidoneidade documental. (N.U 1021129-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) No que diz respeito a decisão ora agravada, verifica-se que ela é breve, mas bem fundamentada, baseada nas observações do administrador judicial e do Ministério Público em primeiro grau. Concluiu-se que não há nulidades nos créditos em questão, pois não é necessária a autenticação dos contratos. Além disso,
foi comprovada a exigibilidade, certeza e liquidez dos títulos.

(...)

Lastreado nesse relatório, o Juízo de piso decidiu no sentido de acolher as manifestações tanto do Administrador Judicial quanto do Ministério Público, levando em conta a juntada de demonstrativo atualizado do crédito e ante a ausência de ilegalidade, uma vez que houve a anuência do Administrador e do Ente Ministerial.

Ou seja, todos concordaram que os requisitos da Lei n. 11.101/2005 foram cumpridos.
A origem e a liquidez do crédito foram demonstradas documentalmente através das cópias dos contratos e dos resumos dos cálculos apresentados, confirmando a viabilidade da retificação dos valores.

(...)

Nessa mesma linha, coaduna-se com o parecer do Promotor de Justiça Exmº. Marcelo Caetano Vacchiano, que ao manifestar na impugnação de crédito destacou que:

“Com efeito, a análise dos autos demonstra que a ação foi instruída com a documentação necessária para comprovar a origem e liquidez do crédito, que foi demonstrado principalmente pela cópia dos contratos firmados entre as partes, acostados em ids. 79183349/ 79183351/ 79183354e 79183356, pelos resumos de cálculos colacionados em id. 112060577, bem como pelos demais documentos juntados aos autos pelas partes, cumprindo, portanto, o disposto na lei nº 11.101/2005.”

À vista disso, percebe-se que a decisão foi fundamentada no artigo 9º da Lei n. 11.101/2005, eis que assim destacou o Juízo singular:
“(...) Considerando a juntada da planilha atualizada do crédito até a data da decretação da falência; a expressa anuência do administrador judicial e do Ministério Público com a retificação do crédito; entendo que, sem maiores delongas, deve o crédito ser retificado, vez que em consonância com o disposto no art. 9º da Lei 11.101/2005. (...)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025